Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN -DF PARA COMPOR O POLO PASSIVO EM AÇÃO QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA REFERENTE A IPVA. DÉBITO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DITO FRAUDULENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de danos morais. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva do Detran-DF para compor o polo passivo, sendo interposto recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Na inicial o autor afirmou que teve seu nome incluído no Serasa em 12.11.2019 em decorrência de dívida de IPVA, contudo o imposto está vinculado a um veículo que jamais lhe pertenceu. Ponderou que foi vítima de fraude e o órgão público sequer conferiu a regularidade da documentação ou assinatura para registrar o veículo em seu nome.
3. O Detran/DF é a Autarquia Publica responsavel pelas anotacoes de propriedade, licenciamento, transferencia e de baixa de veiculos, de acordo com o art. 22 do Codigo de Transito Brasileiro. Contudo, o lançamento de tributos, no caso o IPVA, é de competencia exclusiva do ente político, no caso o Distrito Federal por meio da Secretaria de Economia. Portanto, acertada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran/DF.
4. Por outro lado, o autor questiona inscrição de débito de IPVA em dívida ativa sem apontar a qual veículo essa dívida se refere. Ainda, observa-se a ausência de notícia sobre qualquer ação promovida pelo autor com objetivo de desconstituir a transferência do veículo para seu nome, já que alega a ocorrência de fraude.
5. Dessa forma verifico que, da análise detida dos autos, inexiste prova da fraude alegada na inicial e que, na verdade, o autor não aponta a qual veículo o débito de IPVA contestado se refere. Incabível o pedido de declaração de nulidade de dívida ativa referente a IPVA se a própria transferência do veículo ainda não foi desconstituída, pelo fato de, até o momento, inexistir sentença nesse sentido ou qualquer prova inequívoca da ocorrência de fraude.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.